Tribunal: TJDFT
Processo: 0732162-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732162-03.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE, CARLOS FERNANDO XIMENES DUPRAT, ERCIO ALBERTO ZILLI, FÁBIO DE OLIVEIRA MOSER, GILSOM MOURA DE OLIVEIRA, JARBAS JOSE VALENTE, JOÃO ANTÔNIO MONTEIRO TAVARES, LENER SILVA JAYME, LUIZ FARIA QUINTAO AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL QI 416 SAMAMBAIA - ASSHAB 416 DESPACHO ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e, além disso, sustentam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026